Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704091-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTA VERONICA SILVA EDUARDO, JANAINA BARCELOS DA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Ciente do ofício IDs 24719651/24719653, que noticia o estorno em favor do INSS do valor depositado em duplicidade. Desse modo, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios